Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. IGP-M. VARIAÇÃO ACIMA DA INFLAÇÃO. PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. O fato de o índice convencionado pelas partes para o reajuste das prestações do preço do imóvel ter superado a inflação oficial não traduz evento imprevisível e extraordinário apto a respaldar a sua substituição com fundamento nos artigos 317 e 478 do Código Civil.
III. A variação episódica do IGP-M acima da inflação oficial e de outros índices inflacionários não pode ser considerada imprevisível e extraordinária, mesmo porque transitória, razão pela qual não legitima a revisão do contrato com base na teoria da imprevisão.
IV. A Lei 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, estabelece em seu artigo 7o, caput, que o aumento da inflação não se qualifica como fato imprevisível hábil a respaldar revisão contratual com fundamento nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
V. A compreensão não se altera à luz do inciso V do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que, em se tratando de contrato de execução continuada, elevação circunstancial do índice de reajuste das prestações não projeta em si mesma onerosidade excessiva.
VI. Também sob a égide da legislação consumerista só se pode cogitar de onerosidade excessiva ́, em razão do índice de reajuste das prestações do preço do imóvel, numa perspectiva mais ampla, ou seja, quando o índice convencionado superar em demasia a inflação oficial e contrastar com os demais índices inflacionários de maneira permanente ou pelo menos persistente.
VI. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.